Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013081-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FELIPE ARTHUR LOPES - CPF: 045.270.721-88 (AGRAVADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURAS COM CONSUMO EXCESSIVAMENTE ELEVADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança desproporcional nas faturas a partir de abril/2023, em desacordo com o histórico médio de consumo da unidade consumidora situada em área rural. A decisão deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas com valores acima de três vezes a média anterior e impedir a negativação indevida do nome do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência; (ii) analisar a razoabilidade das faturas emitidas pela concessionária; (iii) avaliar a legalidade da suspensão das cobranças e da proibição de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os documentos apresentados evidenciam cobrança abruptamente superior à média histórica de consumo da unidade, não sendo suficientes, por ora, os documentos da concessionária para afastar indícios de erro.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de fatura flagrantemente incompatível com o consumo habitual, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da medição.

6. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de negativação do nome do consumidor e interrupção de serviço essencial, agravado pela impossibilidade de reversão dos prejuízos materiais e morais eventualmente causados.
7. As medidas deferidas são reversíveis, não causando prejuízo irreparável à concessionária. A suspensão de cobranças não exclui a possibilidade de futura cobrança, caso comprovada a regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A elevação repentina e injustificada do valor da fatura de energia elétrica justifica a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir a negativação do consumidor. 2. A verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação autorizam a medida, especialmente quando se trata de serviço essencial. 3. A concessionária deve demonstrar, com prova técnica adequada, a regularidade das medições em caso de divergência substancial de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271, 273 e 274.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1034962-91.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta /MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer (Refaturamento de Consumo) c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência

que lhe move
FELIPE ARTHUR LOPES
,
deferiu
a antecipação da tutela para determinar à Agravante que se abstivesse de realizar a cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses de abril/2023 a setembro/2024, bem como das faturas subsequentes que ultrapassarem três vezes o valor da fatura de janeiro/2023.

Por meio das razões constantes no ID 282522368, a Empresa Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, notadamente quanto à
probabilidade do direito
, alegando que as cobranças decorrem do efetivo consumo registrado e que o equipamento medidor foi aferido por duas vezes pelo INMETRO, sem constatação de irregularidades. Alega, ainda, respaldo normativo da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para o faturamento pela média em zonas rurais, diante da falta de informação da leitura por parte do consumidor.

Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a delimitação dos efeitos da medida às faturas geradas até o ajuizamento da ação ou, ainda, a exigência de caução do agravado.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 283945887).

A liminar foi indeferida em ID. 283666387.

Regularmente intimado, o Agravado deixou o prazo decorrer
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
A
ção de Obrigação de Fazer (Refaturamento de Consumo) c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
,
ajuizada por
FELIPE ARTHUR LOPES
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando ser consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela requerida, possuindo a unidade consumidora nº 6/1369114-2 situada em área rural. Afirma que, historicamente, seu consumo mensal médio de energia elétrica variava entre 400 kWh e 600 kWh, resultando em faturas entre R$ 500,00 e R$ 600,00.

Relata que a partir de abril de 2023, passou a receber cobranças excessivamente elevadas, destacando as faturas dos meses de abril (R$ 1.158,37), maio (R$ 8.687,16) e junho (R$ 1.148,07), totalmente desconexas com seu histórico de consumo. Ressalta que, apesar das tentativas de resolução administrativa junto à requerida, obteve apenas a opção de parcelamento das faturas, que aceitou sob pressão para evitar negativação e interrupção do fornecimento.

Sustenta que os problemas persistiram com cobranças exorbitantes nos meses seguintes e que, mesmo após obter liminar em demanda anterior (Processo nº 1000809-93.2023.8.11.0095), que impedia a negativação e corte do fornecimento, teve seu nome negativado e protestado indevidamente em março de 2024.

Diante disso, propôs a presente demanda, com pedido de tutela provisória de urgência, para a suspensão imediata das cobranças abusivas e a proibição de negativação.

Quanto ao pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Quanto à
“probabilidade do direito”
, isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que a questão controvertida recai sobre ser indevido o aumento do valor da fatura de energia elétrica referente aos meses de abril/2023 a setembro/2024, isto por falha na prestação de serviço da parte-requerida.

Em relação ao
“perigo da demora”
, a alegação da autora deve levar a conclusão da necessidade de urgência no deferimento da antecipação da tutela, tendo em vista o prejuízo financeiro.

Pois bem.

No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade das faturas relacionadas aos meses de abril/2023 a setembro/2024, necessário tecer comentários.

Isso porque, conforme documentos e relatos trazidos pela parte-autora, houve aumento significativo do valor das aludidas faturas em relação aos meses anteriores, especialmente em relação à fatura de maio/2023 (id. 170451170), cujo valor foi de R$8.687,16, enquanto que as faturas de julho a novembro de 2022 mostram valor muito aquém (id. 170451168).

Vê-se que a média de consumo mensal em 2022, na unidade consumidora do Requerente, era equivalente a R$400,00 a R$600,00/mês (o que se deu também em relação aos 03 primeiros meses de 2023 – id. 170451169), alterando-se em abril de 2023, o qual o valor chegou a R$1.158,37 (id. 170451169).

Ademais, ao questionar o valor da fatura junto à requerida, não houve maiores informações.

Sabe-se que, em relação ao acúmulo de consumo, é necessário que haja comprovação, pela PJ responsável pela unidade consumidora, de que esta apresentou irregularidades relacionadas ao medidor de leitura, a fim de cobrar o valor referente, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

(TJ-MT 10461646520218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Assim, considerando a necessidade de apurar se há irregularidades no medido de leitura, a fim de justificar o aumento substancial das faturas questionadas, bem como se é devido o pagamento, pela parte-autora, de tais valores, entende-se correta a suspensão da exigibilidade das faturas referentes aos meses de abril/2023 a setembro/2024.

No tocante à suspensão das faturas subsequentes que tenham aumento do “valor substancial”, tem-se que o pleito é trazido de forma subjetiva, havendo a necessidade de delimitar o que seria “substancial”.

Assim, estabelece-se o seguinte: as faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82) deverão ser suspensas, eis que ultrapassam a média do ano 2022 e dos três primeiros meses de 2023.

Deve, ainda, a parte-requerida se abster de negativar e protestar o nome da parte-requerente pelos débitos aqui discutidos, referentes à UC 6/1369114-2.

Portanto, presente a “probabilidade do direito”.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” é patente, porquanto que o pagamento de tais valores, antes de se verificar a regularidade da cobrança, poderá trazer prejuízos financeiros à parte-autora, notadamente por que já houve pagamento de faturas nos valores de R$3.343,58 (id. 170451177), de R$3.221,51 (id. 170451179) e de R$884,82 (id. 170451181). Ainda, houve pagamento, mesmo que de forma parcelada, de faturas de energia no valor total de R$11.859,38 (id. 170451155 – pág. 4).

Ainda, poderá ocasionar em corte no fornecimento de energia elétrica, o que causará dissabores e prejuízos à parte-autora, por ser tal serviço de natureza essencial.

Ademais, tais medidas são plenamente reversíveis, de modo que a parte-requerida, caso a pretensão Inicial seja rechaçada, poderá dar continuidade à cobrança dos valores.

Por isso, o deferimento da tutela antecipada pretendida é a medida a ser adotada.

No mais, em relação à audiência de conciliação, ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, § 3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.

Assim, em respeito à primazia da autocomposição, DETERMINA-SE que a Secretaria deste Juízo agende audiência de composição (conciliação/mediação) através do CEJUSC- VIRTUAL, vinculado a este Juízo, a ser realizada mediante plataforma virtual.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, isto para que a ENERGISA S/A – COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GROSSO:

1. SUSPENDA a cobrança das faturas referentes meses de abril/2023 a setembro/2024, bem como as faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82);

2. ABSTENHA-SE de negativar e protestar o nome da parte-requerente pelos débitos aqui discutidos, referentes à UC 6/1369114-2, referente aos débitos das faturas de abril/2023 a setembro/2024, bem como das faturas subsequentes que apontar valores que ultrapassarem 3x mais do que da fatura de janeiro de 2023 (R$559,82);

3. FIXA-SE, desde já, multa no valor de R$100,00 por dia em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$3.000,00. (...)” (ID. 188967530 – ação correlata)

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consubstanciada na alegada legalidade da cobrança efetuada pela concessionária.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à legalidade das cobranças emitidas pela concessionária agravante, referentes ao fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/1369114-2, situada em zona rural, bem como à adequação da concessão da tutela provisória que determinou a suspensão dessas cobranças e vedou a negativação do nome do consumidor.

O juízo
a quo
, ao analisar os elementos trazidos com a inicial, concluiu pela presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, deferindo, assim, a tutela antecipada, a qual
merece ser mantida.

Com efeito, os documentos constantes dos autos revelam que o agravado vinha,
há anos
, com consumo regular e valores mensais compatíveis com a faixa de R$ 400,00 a R$ 600,00. Contudo, a partir de abril de 2023, observou-se
elevação abrupta e desproporcional
nas faturas de consumo, com valores que chegaram a ultrapassar R$ 8.600,00, conforme demonstrado nas faturas anexadas aos autos originais.

Tal variação, por si só,
acende a necessidade de apuração mais aprofundada
sobre a regularidade da medição e eventual erro na fatura. Embora a agravante afirme que o medidor fora submetido a aferições técnicas e considerado regular pelo INMETRO, esse elemento, em sede de cognição sumária,
não é suficiente para afastar os indícios de ilegalidade
.

A jurisprudência deste Tribunal, aliás, tem reiteradamente decidido que,
em casos de cobrança manifestamente destoante da média histórica de consumo, impõe-se ao fornecedor o ônus de demonstrar a exatidão da medição
, não sendo suficiente invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mormente diante de faturas flagrantemente desarrazoadas.

A título ilustrativo trago o seguinte excerto:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034962-91 .2021.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024) Destaquei

O
periculum in mora
, por sua vez, é igualmente evidente. A
continuidade das cobranças
, somadas à
possibilidade de negativação e interrupção de serviço essencial
, caracteriza risco de dano de difícil ou impossível reparação, especialmente quando o consumidor já arcou, sob protesto, com valores elevados apenas para evitar tais constrangimentos, conforme documentado nos autos.

Cabe sublinhar que as medidas deferidas possuem nítido caráter
reversível
, não implicando prejuízo irreparável à concessionária, a qual, em caso de improcedência da demanda principal, poderá
prosseguir com a cobrança dos valores devidos
, inclusive com incidência de encargos legais.

Por fim, rejeita-se a tese de que o art. 271 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 autorizaria o faturamento pela média de consumo com base em ausência de leitura informada pelo consumidor. Isso porque, nos autos, não restou demonstrada pela agravante qualquer notificação prévia ao consumidor para a autoleitura (arts. 273 e 274 da referida resolução), tampouco prova de que houve omissão voluntária deste em prestar as informações.

Dessa forma,
ausente nos autos prova inequívoca
de que as cobranças refletem o consumo efetivo da unidade, é legítima e prudente a suspensão da exigibilidade dos débitos, ao menos até que se apure, de forma contraditória, a real extensão da obrigação do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025